Tribunal: TJSP
Processo: 2289095-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu parcelamento proposto pela devedora – Impossibilidade – Vedação expressa de parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença (art. 916, § 7o, CPC) – Proposta, ademais, não aceita pelo credor – Agravo provido.